Tribunal: TJSP
Processo: 1020305-73.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Moléstias nos membros superiores (LER/DORT). Laudo oficial não constatou sequelas atuais ou limitação de movimentos. Inexistência de redução da capacidade laboral ou de maior esforço. Benefício indevido.
Parte autora isenta do pagamento de quaisquer custas e verbas relativas à sucumbência, por força do disposto no artigo 129, parágrafo

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Moléstias nos membros superiores (LER/DORT). Laudo oficial não constatou sequelas atuais ou limitação de movimentos. Inexistência de redução da capacidade laboral ou de maior esforço. Benefício indevido.
Parte autora isenta do pagamento de quaisquer custas e verbas relativas à sucumbência, por força do disposto no artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.